Tribunal: TJDFT
Processo: 0756416-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0756416-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por intermédio do presente recurso de apelação, Banco Volkswagen S.A. pretende a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos apresentados nos embargos à execução. Contudo, a petição do apelo está desacompanhada do comprovante de pagamento do preparo. Em sendo assim, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor dos arts. 99, § 5o, e 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator